Tribunal: TJSP
Processo: 2241975-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2241975-23.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A, é embargado JOSIC QUEIROZ
SERAFIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241975-23.2019.8.26.0000/50000 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 2241975-23.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Mudar Incorporações Imobiliárias S/A
Embargado: Josic Queiroz Serafim
Comarca: São Paulo
V. 2904
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REANÁLISE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão que negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a decisão
agravada. Sustenta a embargante que o v. Acórdão é omisso quanto ao termo final
da obrigação de pagar lucros cessantes.
O embargado ofereceu resposta (págs. 06/07).
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que justifique a
declaração pleiteada.
A pretensão dos embargantes não encontra amparo no art. 1.022 do
Código de Processo Civil. As razões apresentadas para sustentação do recurso foram
analisadas e resolvidas pelo órgão julgador.
Com a devida vênia, os termos do acórdão embargado são claros,
inequívocos, nada restando a ser declarado. O conjunto probatório foi detidamente
analisado para a formação da convicção que deu ensejo ao Acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241975-23.2019.8.26.0000/50000 - ERA
3
De qualquer forma, ressalto a impossibilidade de alterar a coisa
julgada, em fase de cumprimento de sentença, decorrente do Acórdão que impôs à
embargante obrigação ao pagamento de lucros cessantes durante o atraso na entrega
da obra (págs. 71/80). Desta forma, inexiste qualquer vício a ser sanado.
Na realidade, a embargante quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Ainda que os Embargos de Declaração tenham sido opostos para
fins de prequestionamento, deve-se observar os limites estabelecidos pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Isso significa que o julgado deve conter
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, para justificar o recurso, o que
não se verifica neste caso.
Há que se considerar também que, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, ainda que rejeitados
os Embargos de Declaração, o Tribunal Superior poderá admitir eventual recurso a
ele dirigido, se entender que há vício no Acórdão, evitando-se prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão
tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora